Tribunal: TJPA
Processo: 0016947-57.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016947-57.2017.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIS MELO DOS SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0016947-57.2017.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDRÉ LUIS MELO DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, § 2º, II DO CP – ART. 157, § 2º-A, I DO CP – PENA BASE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – MANTIDA.

Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Pena base mantida acima do mínimo legal. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito

dias do mês de
abril

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016947-57.2017.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDRÉ LUIS MELO DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANDRÉ LUIS MELO em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 177 dias multa, em regime inicial fechado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do CP.

Narra a peça acusatória que “
na data de 30/10/2017, por volta das 4h, os denunciados e mais três comparsas não identificados, deslocaram-se no veículo tipo PALIO WEEKEND (...) pela rua pedreirinha, bairro Guanabara, visando a prática de assaltos, para o que portavam quatro armas de fogo, dentre as quais, uma garrucha artesanal e um revólver, ambos calibre 38. Na referida via, os criminosos avistaram o veículo automóvel ONIX cor prata o qual era conduzido pela vítima Franklin Reis Nunes de Assis, que é motorista de Uber e na ocasião transportava três passageiros, decidindo os meliantes pela abordagem. Assim, no momento cm que o veículo da vítima fez uma parada, os denunciados e os dois comparsas empunharam as armas e desceram do veículo de abordagem, restando no interior o comparsa condutor do veículo. Os assaltantes anunciaram o assalto e mediante violência arrancaram as vítimas do interior do S veículo, apontando as armas para as cabeças das mesmas e a todo momento as ameaçando de morte, ocasião em que todas foram deitadas de bruços no chão e Franklin recebeu ainda um chute na cabeça. Em seguida os criminosos passaram a subtrair todos os pertences que estavam com as vítimas, levando documentos pessoais e celulares, além do veículo de Franklin, no qual ANDREI LUIZ e ANDRÉ LUIS se evadiram, embarcando os demais no veículo de abordagem. No mesmo dia, já por volta das 19h, ANDREI e ANDRÉ se encontravam na posse do veículo roubado na esquina das Ruas Manaus e Maranhão, bairro águas lindas, ocasião em que avistaram uma guarnição da polícia militar que fazia rondas de rotina no bairro e passaram a tentar se esquivar, sendo, contudo, notados pela guarnição. Realizada a abordagem, foi procedida revista pessoal em ambos, restando encontrada a garrucha calibre 38 utilizada no assalto. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 11 de julho de 2018, id-8968967.

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada a fim de redimensionar a pena base para o mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANDRÉ LUIS MELO em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 177 dias multa, em regime inicial fechado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do CP. A

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada, a fim de redimensionar a pena base para o mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea.

Assim, vejamos.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e a materialidade dos delitos não foram objeto de recurso, razão pela qual as considero superadas nos presentes autos. Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, como a seguir:

A culpabilidade foi valorada negativamente, uma vez que excedeu o grau de reprovabilidade comum ao delito, pois os réus, todos fortemente armados, bloquearam o veículo da vítima em plena via pública, criando pânico e terror, demonstrando ousadia e audácia na prática criminosa, merecendo maior censura em sua conduta.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, uma vez que os fatos ocorreram na madrugada, enquanto a rua estava deserta.

As consequências do delito devem permanecer valoradas negativamente, eis que as vítimas que estavam dentro do veículo (UBER) não recuperaram seus pertences.

Diante de tais considerações, bem como da presença de três circunstâncias negativas, mantenho a pena base em
6 anos e 3 meses de reclusão e 142 dias multa, afastando a pretensão do recorrente de fixá-la no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade do réu, art. 65, I, do CP, bem como a redução da pena para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 118 dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas nos § 2º, II, e no § 2º-A, I, ambos do art. 157 do CP (concurso de pessoas e emprego de arma), razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1⁄2, eis que o emprego de arma foi utilizado para aumentar a pena base (culpabilidade). Ressaltando ainda que o delito foi cometido por várias pessoas, no total de cinco, sendo quatro deles não identificados. Sendo assim, entendo como proporcional e adequada a pena definitiva fixada em 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 177 dias multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, nada havendo, portanto, a ser reformado.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"
VI – É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria."
HC 526.057/SP

“(...) 5. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. (...)." (
Acórdão 1218773
, 20180110226817APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/05/2024